Tribunal: TJBA
Processo: 8047902-89.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047902-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA LUCIA COSTA LOPES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Ana Lúcia Costa Lopes, objetivando compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério nos proventos da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos oriundos de mandados de segurança coletivos; e (ii) estabelecer o juízo competente para a tramitação da presente execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles decorrentes de mandados de segurança coletivos, pertence exclusivamente aos órgãos de primeira instância, conforme entendimento firmado no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000. A ausência de decisão de mérito nos autos torna desnecessária a modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência, permitindo o prosseguimento do feito perante o juízo competente. O art. 52, parágrafo único, do CPC confere ao autor a prerrogativa de escolha do foro nas ações contra o Estado, permitindo a propositura no foro de seu domicílio, no local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no local de situação da coisa ou na capital do ente federado. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 480 e 481, delimitou a prerrogativa de escolha do foro nas execuções individuais de títulos coletivos, vedando a escolha de foro aleatório sem vínculo com o domicílio dos beneficiários ou comarcas pertinentes, em respeito ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente execução individual, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da exequente. Tese de julgamento: A competência para o processamento e julgamento de execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles oriundos de mandados de segurança coletivos, pertence aos órgãos de primeira instância. A escolha do foro para execuções individuais de títulos coletivos deve observar relação com o domicílio do beneficiário ou com comarcas relacionadas ao caso, sendo vedado o foro aleatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.866.563/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.111.960/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8047902-89.2023.8.05.0000 ajuizado por ANA LUCIA COSTA LOPES contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, EA/05